Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Imissão de posse. Retenção indevida de veículo pertencente ao espólio. Ressarcimento de prejuízo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de imissão de posse ajuizada pelo herdeiro, alegando que a requerida reteve indevidamente veículo pertencente ao espólio desde 2019, recusando-se a entregá-lo, bem como os respectivos documentos. A requerida confessou que mantinha o bem em seu poder e não atendeu à intimação judicial para sua entrega. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a imissão de posse e o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da retenção indevida.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a retenção indevida do veículo pela requerida justifica a concessão da imissão de posse e a indenização pelos prejuízos decorrentes do acúmulo de débitos do automóvel.
III. Razões de decidir 3. A confissão da requerida acerca da posse do veículo e sua negativa de entrega, mesmo após intimação judicial, confirmam a legitimidade do pedido de imissão de posse.
4. O longo período de retenção indevida resultou em prejuízo ao herdeiro, uma vez que os débitos do veículo foram computados no valor da venda a terceiro, conforme reconhecido na sentença e no parecer do Ministério Público.
5. A venda do bem a terceiro inviabiliza sua entrega ao herdeiro, tornando necessário o ajuste da parte dispositiva da sentença para dispensar essa obrigação, mantendo-se, contudo, a condenação ao ressarcimento dos prejuízos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido, com ajuste na parte dispositiva da sentença para dispensar a entrega do veículo, já vendido a terceiro. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (hum por cento).